Tribunal: TJDFT
Processo: 0064875-58.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0064875-58.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEY FERREIRA PASSOS APELADO: BANCO BRADESCO S.A. Petição de ID 77154204: nada a prover. As tratativas de acordo entre as partes ocorrem no âmbito da plataforma – onde constam todas as informações necessárias para adesão -, sem intervenção do Poder Judiciário. Aguarde-se o termo de adesão ao acordo feito na plataforma. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES